Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA FIGURAR COMO CREDORA NA HIPÓTESE EXAMINADA. UNIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DO SINDFAZ À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Sobre a legitimidade ativa da recorrida para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, é necessário ressaltar que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses dos membros da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Deve ser observado ainda o tema de repercussão geral no 823, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. O SINDFAZ foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo SINDFAZ detém legitimidade ativa para figurar na posição de credor em incidente de cumprimento de sentença, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação.
4. Recurso provido.